Tribunal: TJES
Processo: 0002695-61.2012.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2023-07-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0002695-61.2012.8.08.0048
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: BANCO ITAU VEICULOS S.A.
APELADO: FABIO ALVES MENDES
RELATOR(A):JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO. RESTITUIÇÃO/REPETIÇÃO DE VALORES PAGOS INDEVIDAMENTE. PRECEDENTES DO STJ. TARIFA SERVIÇO DE TERCEIROS. COBRANÇA INDEVIDA. DEVOLUÇÃO SIMPLES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O STJ assentou o entendimento de que há “Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem especificação do serviço a ser efetivamente prestado”. (Recurso Repetitivo REsp 1578553/SP), inexistindo, na hipótese, comprovação da efetiva prestação do serviço.

2. Com relação à sistemática de atualização do débito, deverá incidir correção monetária pelo INPC desde a data do efetivo prejuízo e, a partir da citação, incidir juros moratórios pela taxa SELIC, vedada sua cumulação com correção monetária, sob pena de bis in idem, reformando a sentença de ofício por tratar-se de questão de ordem pública.

3. Recurso conhecido e desprovido, com a sistemática de atualização do débito reformada de ofício.

Vitória, 18 de julho de 2023.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Vogal / 021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível nº 0002695-61.2012.8.08.0048

Apelante: Banco Fiat S/A

Apelado: Fábio Alves Mendes

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta contra sentença (fls. 204/208) proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5ª Vara Cível de Serra/ES que, na ação de revisão contratual proposta por Fábio Alves Mendes contra Banco Fiat S/A, julgou parcialmente procedente os pedidos autorais, determinando a restituição simples de R$2.498,33 (dois mil, quatrocentos e noventa e oito reais e trinta e três centavos) referentes ao valor despendido com tarifa de serviço de terceiro, acrescido de correção monetária a partir do efetivo desembolso e juros de mora a partir da citação. Ao final, em virtude da sucumbência recíproca, condenou as partes em honorários advocatícios fixados em R$1.000,00 (mil reais), nos termos do art. 85, § 8, do CPC, devendo 90% (noventa por cento) serem suportados pelo autor e 10% (dez por cento) pelo réu.

Em suas razões recursais (fls.211/219), o apelante pretendendo a reforma da sentença sustenta, em síntese, a legalidade da tarifa cobrada a título de serviço de terceiros, a efetiva prestação do serviço e a impossibilidade de restituição do indébito frente a ausência de abusividade.

Apesar de devidamente intimado (fl. 229), o apelado não apresentou contrarrazões (fl. 236-v).

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 30 de junho de 2023.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

O Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1578553/SP, submetido ao rito dos Recursos Repetitivos, consolidou o entendimento acerca da cobrança de tarifas celebradas nos contratos bancários referentes a serviços de terceiros, correspondente bancário, avaliação do bem e registro de contrato, a saber:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 958/STJ. DIREITO BANCÁRIO. COBRANÇA POR SERVIÇOS DE TERCEIROS, REGISTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM. PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO DIREITO DO CONSUMIDOR SOBRE A REGULAÇÃO BANCÁRIA. EXISTÊNCIA DE NORMA REGULAMENTAR VEDANDO A COBRANÇA A TÍTULO DE COMISSÃO DO CORRESPONDENTE BANCÁRIO. DISTINÇÃO ENTRE O CORRESPONDENTE E O TERCEIRO. DESCABIMENTO DA COBRANÇA POR SERVIÇOS NÃO EFETIVAMENTE PRESTADOS. POSSIBILIDADE DE CONTROLE DA ABUSIVIDADE DE TARIFAS E DESPESAS EM CADA CASO CONCRETO.

1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo.

2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015:

2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado;

2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva;

2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a:

2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a

2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto.

3. CASO CONCRETO.

3.1. Aplicação da tese 2.2, declarando-se abusiva, por onerosidade excessiva, a cláusula relativa aos serviços de terceiros ("serviços prestados pela revenda").

3.2. Aplicação da tese 2.3, mantendo-se hígidas a despesa de registro do contrato e a tarifa de avaliação do bem dado em garantia.

4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO.

(REsp 1578553/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/11/2018, DJe 06/12/2018)(destaquei).

Em relação à tarifa “serviços de terceiros” (fls. 126/131), o permissivo legal que autorizava as instituições financeiras a exigir do seu cliente o ressarcimento de despesas na época em que celebrada a avença (30.11.2010) é claro ao vincular a possibilidade da cobrança à autorização ou solicitação do serviço pelo cliente ou usuário, bem como à sua explicitação no contrato. Veja-se:

Resolução CNM nº 3.518/2007:

Art. 1º A cobrança de tarifas pela prestação de serviços por parte das instituições financeiras e demais instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil deve estar prevista no contrato firmado entre a instituição e o cliente ou ter sido o respectivo serviço previamente autorizado ou solicitado pelo cliente ou pelo usuário.

[...]

III - não se caracteriza como tarifa o ressarcimento de despesas decorrentes de prestação de serviços por terceiros, podendo seu valor ser cobrado desde que devidamente explicitado no contrato de operação de crédito ou de arrendamento mercantil. (destaquei)

Ocorre, entretanto, que não existe nos autos evidência de que o apelado tenha solicitado ou autorizado qualquer serviço a ser prestado por terceiros e nem mesmo de que tenha havido prestação de qualquer tipo de serviço por pessoa estranha à relação jurídica estabelecida entre as partes.

Portanto, não há como acolher a alegação de que a revendedora tenha prestado qualquer tipo de serviço ao apelado propiciando a celebração do contrato de financiamento com a instituição financeira escolhida ou que a financeira apelante é tão somente agente pagadora da remuneração do prestador do serviço e apenas repassa o custo ao consumidor.

Se houvesse efetiva prestação de serviço, por quem quer que seja, no mínimo deveria ser discriminado em documento hábil à comprovação, com a devida especificação do serviço e seu respectivo preço, inclusive para fins de tributação pelo fisco municipal ou estadual, sendo incabível a cobrança em razão da inserção, no termo da avença, de termo genérico e vago conforme ocorreu na hipótese vertente.

Eis a jurisprudência deste Tribunal de Justiça acerca do tema:

ACÓRDÃO EMENTA: APELAÇÃO AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE ARRENDAMENTO MERCANTIL PRELIMINAR DE OFÍCIO AUSÊNCIA DE INTERESSE LEGALIDADE DA TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS E AUSÊNCIA DE DANO MORAL JÁ RECONHECIDOS PELO JUÍZO DE PISO AUSÊNCIA DE INCIDÊNCIA DE TARIFA DE CADASTRO, TARIFA DE AVALIAÇÃO DE BENS E TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO/GRAVAME NO CONTRATO - COBRANÇA DE IOF AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DA SENTENÇA SOBRE A MATÉRIA MÉRITO ABUSIVIDADE DA TARIFA DE SERVIÇOS DE TERCEIRO E DA TAXA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. [...] 2. No processo em análise, vê-se que o montante cobrado a título de serviços de terceiros mostra-se abusivo, essencialmente porque não contém a pormenorização dos valores cobrados sob essa rubrica, de modo que a cobrança não se deu de forma clara para o consumidor, razão pela qual entende-se pela sua ilegalidade, não havendo que se falar em reforma da sentença nesse ponto. (STJ, REsp 1578553/SP). 3. [...] 5 . Recurso parcialmente conhecido e improvido. 6. Sem honorários recursais por se tratar de recurso interposto em face de sentença proferida ainda na vigência do CPC/1973. (TJES, Classe: Apelação, 035110063480, Relator : FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 16/04/2019, Data da Publicação no Diário: 26/04/2019)

EMENTA : APELAÇÃO CÍVEL REVISIONAL CONTRATO BANCÁRIO PACTA SUNT SERVANDA - CDC - MITIGAÇÃO - TARIFAS BANCÁRIAS SERVIÇO DE TERCEIRO REGISTRO DE CONTRATO TARIFA DE AVALIAÇÃO DE BEM - TEMA 958 DO STJ - RECURSO IMPROVIDO. 1) [...] 2) É abusiva a cláusula que prevê a cobrança de serviços de terceiro, sem a especificação do serviço efetivamente prestado. TEMA 958 DO STJ. Abusividade na cobrança de serviços prestados por terceiro reconhecida. [...] 5) Recurso improvido. (TJES, Classe: Apelação, 011130109256, Relator : WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 08/04/2019, Data da Publicação no Diário: 24/04/2019)

Portanto, revela-se ilegal e a abusiva a cobrança da tarifa de serviços de terceiros (R$2.498,33 - dois mil, quatrocentos e noventa e oito reais e trinta e três centavos) sem a devida comprovação do serviço prestado, devendo sua restituição ser integral.

Por último, com relação à sistemática de atualização do débito, deverá incidir correção monetária pelo INPC desde a data do efetivo prejuízo e, a partir da citação, incidir juros moratórios pela taxa SELIC, vedada sua cumulação com correção monetária, sob pena de bis in idem, reformando a sentença de ofício por tratar-se de questão de ordem pública.

Diante do exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento, reformando a sentença somente em relação à sistemática de atualização do débito.

Via de consequência, majoro tão somente o valor dos honorários advocatícios devido pelo apelante para o importe de R$200,00 (duzentos reais) em favor do advogado da parte adversa, nos termos do §11, do art. 85, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão: 18/07/2023

Des. José Augusto Farias de Souza:
Acompanhar
.